Tribunal: STF
Processo: ARE 1401462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380- 97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. TEMA 962 STF. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial. O mesmo entendimento aplica-se no levantamento de depósitos judiciais.



    Recentemente o STF julgou o Tema 962 decidindo: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que incide IPRJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de levantamento de depósito judicial. 



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:  



    A Corte Suprema, em sede de embargos de declaração (RE 1063187 ED/SC), modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    Em relação à(s) matéria(s), considerando que a ação foi ajuizada em data anterior a 17/9/2021, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.   



    4. O feito deve ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Esta Corte tem precedentes sobre o caráter infraconstitucional da controvérsia: ARE 1.387.719, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.371.394, Rel. Min. Luiz Fux.  



    5. Nesse contexto, em se tratando de matéria de natureza infraconstitucional, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, impõe-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial (RE 1.198.117-ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber).  



    6. Diante do exposto, com base no art. 1.033 do CPC/2015, determino a remessa destes autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator